Tribunal: TJMT
Processo: 1006812-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006812-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (APELANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – CANALETAS INSTALADAS – REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE ENERGIA ELÉTRICA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Contudo Materiais para Construção Eirelli, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, denegou a segurança pretendida, julgando improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que
“a modulação dos efeitos “para ações que foram protocoladas após o início do julgamento” apenas se deu em relação aos atos coatores embasados na legislação lá debatida, qual seja, a do Estado do Paraná”,
devendo ser aplicada a

“regra geral de modulação a partir da publicação da ata que ocorreu tão somente em 22.11.2021, posteriormente a propositura do mandamus”
.

Segue sustentando, que
“Mesmo que se entenda que a modulação dos efeitos ex nunc recaiu sobre o presente mandamus, ainda existe ato coator após o termino do prazo para publicação de lei nova que institua o percentual de ICMS sobre energia/telecomunicação em patamar que respeite a essencialidade do produto/serviço em 01/01/2024”
.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a segurança seja concedida.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 127163212), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 134150177), opinou pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Contudo Materiais para Construção Eirelli impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, aduzindo ser contribuinte do ICMS, de modo que para o exercício de sua consome energia elétrica, na qual incide o referido imposto, com alíquota de 27% (vinte e sete por cento), na forma do art. 14, inc. VII, alínea “b”, da Lei n. 7.098/98 e art. 95, inc. V, alínea “c”, do Regulamento do ICMS/MT, contudo, a alíquota para os demais produtos e serviços é de 17% (dezessete por cento), consoante se infere da dicção do artigo 14, inc. I, da mesma norma legal, e, em alguns casos, referentes a produtos tão essenciais quanto a energia elétrica, restando evidente o tratamento desigual, bem como a manifesta ofensa aos princípios da seletividade, da capacidade contributiva da vedação ao confisco, da proporcionalidade e razoabilidade, sendo de clareza solar a violação ao seu direito líquido e certo.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de
“inexistência da comprovação inequívoca do alegado direito líquido e certo a amparar a pretensão do Impetrante”
,
denegou a segurança pretendida, julgando improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC
(id. 127163203).

Irresignada,
a apelante sustenta que
“a modulação dos efeitos “para ações que foram protocoladas após o início do julgamento” apenas se deu em relação aos atos coatores embasados na legislação lá debatida, qual seja, a do Estado do Paraná”,
devendo ser aplicada a

“regra geral de modulação a partir da publicação da ata que ocorreu tão somente em 22.11.2021, posteriormente a propositura do mandamus”
.

Segue sustentando, que
“Mesmo que se entenda que a modulação dos efeitos ex nunc recaiu sobre o presente mandamus, ainda existe ato coator após o termino do prazo para publicação de lei nova que institua o percentual de ICMS sobre energia/telecomunicação em patamar que respeite a essencialidade do produto/serviço em 01/01/2024”
.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a segurança seja concedida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“É firme o entendimento jurisprudencial de que na forma estabelecida pelo Fisco Estadual, inexiste ofensa constitucional, pois atende aos princípios da seletividade (art. 155, § 2°, III, da CF/88), da capacidade contributiva ou da capacidade econômica (art. 145, § 1° da CF/88) e da própria igualdade genérica ou tributária (art. 5°, I e art. 150, II, da CF/88)”
, aliado ao fato de
“inexistência da comprovação inequívoca do alegado direito líquido e certo a amparar a pretensão do Impetrante”
,
denegou a segurança pretendida, julgando improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC
(id. 127163203).

Entretanto, em suas razões recursais, a apelante limitou-se a sustentar, de forma equivocada, com a devida vênia, que
“para ações que foram protocoladas após o início do julgamento” apenas se deu em relação aos atos coatores embasados na legislação lá debatida, qual seja, a do Estado do Paraná”,
devendo ser aplicada a

“regra geral de modulação a partir da publicação da ata que ocorreu tão somente em 22.11.2021, posteriormente a propositura do mandamus”
.

Não obstante, a recorrente ainda defendeu que
“Mesmo que se entenda que a modulação dos efeitos ex nunc recaiu sobre o presente mandamus, ainda existe ato coator após o termino do prazo para publicação de lei nova que institua o percentual de ICMS sobre energia/telecomunicação em patamar que respeite a essencialidade do produto/serviço em 01/01/2024”
.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, reafirma-se, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, inexistência de ofensa constitucional da cobrança perpetrada pelo Fisco Estadual, pois atende aos princípios da seletividade, da capacidade contributiva e da própria igualdade genérica ou tributária, além da ausência de comprovação inequívoca do alegado direito líquido e certo.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal
.”
(RAIN n. 38.918/2018 no RAC n. 108.583/2016, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.07.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Nessa trilha, perfeita conclusão da d. Procuradora de Justiça ao assevera que
“tem-se que em atenção ao princípio da dialeticidade, compete ao recorrente apresentar fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da sentença objurgada, cujos fundamentos devem se referir aos fatos sob análise nos autos originários, guardando correlação com o
decisum
atacado, situação essa não vislumbrada no caso
sub judice.

Assim, considerando que o apelante não atacou diretamente os fundamentos do
decisum
objurgado, o vertente recurso não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade, conforme alhures demonstrado
”
(id. 134150177 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso e em consonância com o parecer ministerial (id. 134150177),
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023